Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-72.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015038-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLISON RIBEIRO DUTRA - CPF: 012.960.231-09 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇAS VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, afastando a alegada abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, bem como os pedidos de repactuação contratual e restituição de valores. A sentença foi mantida.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se são abusivas as cobranças das tarifas de avaliação do bem, cadastro e registro do contrato; (ii) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) saber se há direito à revisão contratual e à restituição dos valores pagos; e (iv) saber se a sentença deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3.

Embora os contratos bancários estejam sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual exige demonstração concreta da abusividade das cláusulas, inexistente no caso. As tarifas de avaliação, cadastro e registro possuem previsão contratual, encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e houve comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços, inexistindo onerosidade excessiva.

4.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando inexiste prova de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação do seguro ou restringiu a livre escolha da seguradora. No caso, o seguro foi expressamente contratado pelo consumidor, afastando a alegação de abusividade.

5.

Ausente qualquer ilegalidade nas cobranças questionadas, não há fundamento para revisão do contrato, repactuação das parcelas ou restituição simples ou em dobro dos valores pagos, impondo-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. São válidas as tarifas de avaliação do bem, cadastro e registro do contrato quando expressamente previstas, correspondentes a serviços efetivamente prestados e ausente demonstração de onerosidade excessiva. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada sem prova de imposição da instituição financeira ou de restrição à livre escolha da seguradora. 3. Inexistente abusividade contratual, são indevidas a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 39, I, 51, IV, e 54; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Tema 620, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KELLISON RIBEIRO DUTRA
contra sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.,
julgou improcedente o pedido aduzido na inicial para reconhecer a abusividade das cobranças, recalcular as parcelas contratadas sem a inclusão de tarifas indevidas e restituir em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a instituição financeira promoveu a cobrança abusiva de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, as quais teriam sido indevidamente incorporadas ao valor financiado, elevando o montante do empréstimo e, consequentemente, o valor das parcelas.

Alega que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas de registro e avaliação, que a tarifa de cadastro seria excessivamente onerosa e equivaleria à antiga taxa de abertura de crédito, e que a contratação do seguro ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada.

Defende, ainda, que o reconhecimento da ilegalidade das cobranças impõe o recálculo das parcelas do financiamento e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de engano justificável, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo e isento de custas (ID. 377128386).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 376303377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KELLISON RIBEIRO DUTRA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.,
com a pretensão de reconhecer a abusividade das cobranças, recalcular as parcelas contratadas sem a inclusão de tarifas indevidas e restituir em dobro dos valores pagos indevidamente.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 376303374), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
KELLISON RIBEIRO DUTRA,
devidamente qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
contra
BANCO VOTORANTIM S.A,
também qualificado no processo.

O autor aduz ter contratado com o réu financiamento para aquisição de veículo. Alega que o requerido onerou excessivamente o contrato em relação a incidência de juros. Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas. Requer a revisão da avença com aplicação correta dos juros e a devolução dos valores pagos a maior, em dobro. Juntou documentos.

Citado, a instituição financeira apresentou contestação (Num. 199941908). Alega, preliminarmente, advocacia predatória. No mérito, argui que as cláusulas do contrato têm respaldo legal, havendo legalidade na cobrança de tarifas. Aduz ser impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre as partes. Pugna pela improcedência da pretensão inicial.

(...)No presente caso, observa-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao
pacta sunt servanda
, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

(...)A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

O autor busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide.

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros contratados.

Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal:

(...)Quanto à capitalização de juros, conquanto existam julgadores que admitam a possibilidade de capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos por leis especiais, o que não é o caso.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que permitem a capitalização.

Quanto ao tema da capitalização, importa consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em lei, conforme enunciado da Súmula 93.

Todavia, com a edição da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual expressa.

Mas, no preciso caso em exame, não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato firmado está abrangido pelas MP ́s alhures mencionada, forçoso seria admitir a capitalização mensal.

(...)O demandante, por meio do pedido declaratório, rebela-se contra os encargos contratuais, dentre eles a capitalização mensal de juros, sendo certo que ele mesmo afirma na sua peça inicial que efetuou o pagamento de várias parcelas do contrato.

Ora, clarividente esta que o requerente aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium"
.

O entendimento sobre as matérias ventiladas,
in casu
, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ e STF, conforme alhures mencionado.

Em face dos argumentos acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e a mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura.

Ademais, a taxa estipulada no contrato em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade.

Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Dessarte, a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

(...)A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

(...)Não há, portanto, como modificar a taxa contratualmente ajustada.

Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda.

Vê-se pelo instrumento de contrato firmado entre as partes que as taxas administrativas e seguro cobrados por ocasião da assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo certo que houve a concordância expressa do demandante.

No caso
sub judice
, o contrato celebrado entre as partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e seguro, conforme alhures mencionados. Além do mais, restou demonstrado pelo requerido que houve a prestação dos serviços cobrados.

Dessa forma, não se mostra indevida a incidência das tarifas e seguro, vez que expressamente contratada.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do demandado, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º-A, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(ID. 376303374)

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
abusividade das tarifas de registro, avaliação, cadastro e seguro
previstas no contrato.

Quanto à
tarifa de avaliação
do bem, no valor de R$ 419,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958/STJ), fixou a tese de que é válida
"a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, constato que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, conforme documento juntado pelo Banco Requerido/Apelado no ID. 376303366, que consiste no termo de avaliação do veículo financiado, contendo todas as suas especificações, bem como informações sobre existência de débitos pendentes e/ou restrições.

Destarte, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme exigido pela jurisprudência do STJ, e não tendo sido demonstrada a onerosidade excessiva do valor cobrado, não há que se falar em abusividade da tarifa de avaliação do bem.

No tocante à cobrança da
Tarifa de Cadastro
(R$ 1.189,00) e da
Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 316,00), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, Segunda Seção, REsp 1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 17/12/2018).

“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 10/2/2014).

Assim, especificamente quanto à Tarifa de Cadastro, o STJ considera válida sua cobrança em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de forma clara e não seja excessiva e, no caso, a cobrança de R$ 1.89,00 está regulada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, está prevista no contrato (Id. 376303364), há prova do serviço efetivamente prestado, e não se revela excessiva, dentro dos padrões de mercado.

Quanto a
Tarifa de Registro
de Contrato (R$ 316,00), está prevista no instrumento contratual, e não se mostra abusiva, sendo que há elementos claros de que os serviços bancários foram prestados por meio da tela do Sistema Nacional de Gravames (Id. 376303365), logo, não há falar em abusividade das tarifas cobradas.

No que concerne à alegação de abusividade na contratação do
Seguro Prestamista
, no valor de R$3.246,14, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 972/STJ), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Para que se configure a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, é necessário que se demonstre que a instituição financeira condicionou a concessão do financiamento à contratação do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hipótese, não há nos autos qualquer elemento que indique que a instituição financeira tenha imposto ao consumidor a contratação do seguro como condição para a concessão do crédito, ou que tenha impedido a livre escolha da seguradora.

Pelo contrário, conforme se verifica do documento de ID. 376303363, o seguro foi contratado por opção do cliente, com especificação clara do valor e de seu objeto, o que afasta a alegação de venda casada.

De mais a mais, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, sendo sua contratação de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Deste modo, não havendo comprovação de venda casada ou de qualquer outra abusividade na contratação do seguro, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Portanto, tendo em vista que as tarifas questionadas possuem previsão contratual e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, não se vislumbra cobrança abusiva ou indevida, tampouco má-fé da instituição financeira. Logo,
não há falar em recalculo de valores e tampouco restituição simples ou em dobro.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência,
devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026